Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028827-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (EMBARGANTE), 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADA
OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto
com o intuito de reformar
decisão que homologou Plano de Recuperação Judicial com ressalvas, afastando cláusulas consideradas ilegais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar
se o Colegiado se omitiu quanto:
à soberania da Assembleia Geral de Credores
e

à
validade das cláusulas relativas à supressão de garantias e à suspensão da exigibilidade dos créditos em face de coobrigados; e se
há omissão por manifestado quanto ao
entendimento firmado no REsp 1.963.556/SC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
Acórdão
, o Colegiado
enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses devolvidas à apreciação do Tribunal, delimitando o controle judicial do plano à verificação de sua legalidade formal e material, sem incursão na viabilidade econômica.

4
. A
falta
de menção expressa a precedente não vinculante não configura omissão, pois o art. 489, § 1º, VI, do CPC somente impõe dever de distinção ou superação quanto a precedentes vinculantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta, de forma expressa e fundamentada, todas as teses relevantes devolvidas à apreciação do Tribunal. 2.

A falta
de menção expressa a precedente não vinculante não configura omissão quando o julgado está devidamente fundamentado.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º, VI; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, § 1º, 50, § 1º, e 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; REsp 1.698.774/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020,
DJe
09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Pedro Nicolau
Kaczam
- E
m
R
ecuperação
J
udicial
,
em virtude do Acórdão de Id. 342988368 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão é omisso, pois o Colegiado não analisou devidamente
a soberania da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a supressão de garantias no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

A
duz
que, embora
a Câmara
tenha consignado que a supressão de garantias depende de anuência expressa do credor, deixou de considerar
entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, uma vez aprovado o plano em
A
ssembleia e não impugnado tempestivamente,
não é
possível a cobrança individual de crédito nele inserido
, pois
eventual inadimplemento
deve
ser solucionado pela execução do novo título judicial ou pela decretação da falência.

Para subsidiar seu argumento, cita
precedente do Superior Tribunal de Justiça, em especial
do
REsp nº 1.963.556/SC,
e insiste
que o crédito submetido ao plano não pode ser exigido individualmente
, pois a permissão da
cobrança em face de coobrigados e avalistas implica

cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa dos credores.

Verbera
que o plano de recuperação judicial
tem
natureza contratual e que o Poder Judiciário não pode interferir no conteúdo econômico aprovado pela maioria dos credores em
A
ssembleia, sob pena de comprometer a viabilidade do soerguimento da empresa e gerar insegurança jurídica.

Com esses argumentos,
requer
que o Recurso seja acolhido, com atribuição de efeitos infringentes
,
para
reformar o
A
córdão embargado, a fim de restabelecer a cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a supressão das garantias prestadas por coobrigados e avalistas.

Manifestação da
M A
Lorga
Administração Judicial
, no Id. 346056385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado, o
Embargante
alega que o Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto é omisso.

Aduz que a Câmara não enfrentou
as
teses relativas

à soberania da Assembleia Geral de Credores; à validade das cláusulas aprovadas no Plano de Recuperação Judicial, especialmente
aquel
a
s referentes
à supressão de garantias reais e fidejussórias e à suspensão da exigibilidade dos créditos em face de coobrigados;
além de não ter aplicado
o entendimento firmado no REsp 1.963.556/SC.

Em que pese seu inconformismo, n
enhuma dessas alegações procede.

Diferente do que quer fazer crer, no

A
córd
ã
o
, o Colegiado e
nfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, todas as questões devolvidas à apreciação deste Tribunal, delimitando, com precisão, os contornos do controle judicial do plano de recuperação judicial, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a
o contrário do que sustenta o Embargante, a soberania da Assembleia Geral de Credores não foi ignorada.
A Câmara
reconheceu, de maneira inequívoca, o papel central da Assembleia na deliberação sobre o conteúdo econômico do plano, mas assentou que tal soberania não é absoluta,
pois encontra
limites nas normas legais de ordem pública, especialmente naquelas que tutelam direitos indisponíveis dos credores e impõem restrições expressas ao conteúdo das cláusulas negociais.

Nesse contexto, foi consignado que compete ao Judiciário exercer o controle de legalidade formal e material do plano, afastando cláusulas que
afrontem dispositivos cogentes da Lei n
.
º 11.101/2005, sem adentrar no exame da viabilidade econômica, matéria reservada à deliberação dos credores. Tal premissa
foi
afirmada
de forma reiterada
no
A
córdão, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Também não há qualquer omissão quanto às cláusulas que preveem a alienação genérica de ativos, a supressão automática de garantias reais e fidejussórias e a suspensão da exigibilidade dos créditos em face de coobrigados, fiadores e avalistas.

Basta a leitura do voto condutor para concluir que
o
Órgão julgador
examinou cada uma dessas disposições de forma individualizada
e concluiu,
de maneira fundamentada, que

a alienação genérica de ativos, sem individualização dos bens e critérios objetivos de venda, afronta o art
igo
66 da Lei n
.
º 11.101/2005;
que
a supressão de garantias depende de anuência expressa do credor titular, nos termos
dos
art
igos
49, § 1º, e 50, § 1º, da
citada
Lei; e
que a
suspensão automática da exigibilidade dos créditos contra coobrigados contraria norma legal expressa e o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
no Verbete
581.

Portanto, a conclusão adotada não decorre de
falta
de análise, mas de juízo jurídico contrário à pretensão do Embargante, circunstância que, por si só, não configura omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.

No que se refere à
alegada omissão
em razão
da falta
de menção expressa ao REsp 1.963.556/SC, igualmente não assiste razão ao Embargante.

Além de tratar de contexto jurídico distinto daquele examinado nos autos, cumpre destacar que a regra do art
igo
489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil não impõe ao
J
ulgador o dever de distinguir ou superar precedentes não vinculantes indicados pelas partes. Basta que a decisão esteja adequadamente fundamentada, com base em normas legais e precedentes pertinentes à solução da controvérsia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.

(REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020).

Logo,
tendo em vista que o precedente citado pelo Embargante não é vinculante, a falta de
referência expressa não configura omissão, especialmente
porque no Acórdão, a Câmara
adot
ou
fundamentos jurídicos adequados, coerentes e amparados em outros
julgados
igualmente pertinentes e aplicáveis ao caso.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, com o intuito de modificar conclusão desfavorável, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Assim, por não constatar qualquer omissão a ser suprida,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026